Tribunal: TJSP
Processo: 2030183-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO, MANTENDO O BLOQUEIO EM CONTA DE TITULARIDADE DA AGRAVANTE – IMPENHORABILIDADE DOS VALORES CONSCRITOS NÃO DEMONSTRADA – MANUTENÇÃO DA PENHORA – RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707054
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2030183-22.2020.8.26.0000, da Comarca de São Roque, em que é agravante
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE, é
agravado CLÍNICA MÉDICA VERAS S/S.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030183-22.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2030183-22.2020.8.26.0000
AGRAVANTE:
IRMANDADE
DA
SANTA
CASA
DE
MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE
AGRAVADA: CLÍNICA MÉDICA VERAS S/S
ORIGEM: SÃO ROQUE 2a VARA
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 42211
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE
COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA DECISÃO QUE REJEITOU
A
IMPUGNAÇÃO,
MANTENDO
O
BLOQUEIO EM CONTA DE TITULARIDADE
DA AGRAVANTE IMPENHORABILIDADE
DOS
VALORES
CONSCRITOS
NÃO
DEMONSTRADA

MANUTENÇÃO
DA
PENHORA RECURSO NÃO PROVIDO
Agravo de instrumento interposto
contra a decisão de fls. 89 que, em ação de cobrança, ora em fase
de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora,
mantendo a constrição de valores em conta corrente da executada.
Busca a Agravante a reforma da
decisão, alegando que as quantias depositadas em conta corrente de
sua titularidade são provenientes de convênio mantido com o
Município de São Roque para atendimento ao SUS, tratando-se,
assim, de verba pública, e, portanto, impenhorável nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030183-22.2020.8.26.0000 -Voto no
3
artigo 833, IX do CPC.
Recurso regularmente processado
sem concessão da liminar (fls. 111) e com contrariedade a fls.
114/119.
É o relatório.
Trata-se de ação de cobrança, ora
em fase de cumprimento de sentença, na qual foi proferida a
decisão que rejeitou a impugnação à penhora nos seguintes termos:
“Rejeito a impugnação de fls. 40/47 uma vez que a declaração
unilateral da executada lançada nas fls. 48/50 não faz prova no
processo e a análise dos extratos apresentados não permite
concluir que alguma parte dos valores bloqueados se qualifica
como impenhorável nos termos do inciso IX do art. 833 do Código
de Processo Civil. Ademais, não foi demonstrada a origem do
dinheiro, mas apenas a intensa movimentação bancária que a
executada faz entre as suas contas.
Busca a Agravante a liberação dos
valores bloqueados em conta corrente, alegando que são
provenientes de verba pública e, portanto, impenhoráveis.
De fato, em se tratando de recurso
público recebido por entidade privada para aplicação compulsória
em atividades ligadas à saúde, é impenhorável o numerário,
consoante preceitua o inciso IX, do artigo 833, do Código de
Processo Civil: “São absolutamente impenhoráveis: IX - os
recursos públicos recebidos por instituições privadas para
aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social”.
Todavia,
deixou
a
parte
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030183-22.2020.8.26.0000 -Voto no
4
demonstrar satisfatoriamente que os recursos são, única e
exclusivamente, provenientes de recursos públicos, não se
afigurando possível o levantamento da penhora.
De rigor, portanto, a manutenção
da penhora.
Pelo exposto, nego provimento do
recurso.

LUIZ EURICO
RELATOR